Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-85.2019.8.11.0007
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004561-85.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO do ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 224/2007 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz decide de forma objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta em análise,
não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes.

2.
Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Alta Floresta
, bem como pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de ressarcimento nº 1004561-85.2019.811.0007, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 24.630,00 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta reais) a título de ressarcimento ao erário do Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, o Município de Alta Floresta/MT alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício na fundamentação, sob o argumento de que o magistrado de piso não levou em consideração que o aditivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso foi assinado unilateralmente.

Ainda em sede de preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação, bem como para responder pelo auto de infração, ao passo que o aeroporto se encontrava sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quando da ocorrência das supostas irregularidades.

No mérito, o Município sustenta a nulidade do Aditivo ao Termo de Cooperação nº 224/2007, aduzindo que o aludido documento
“NÃO possui validade no mundo jurídico, sendo, portanto, nulo, uma vez que foi elaborado e assinado UNILATERALMENTE pelo apelado, sem qualquer conhecimento, anuência ou repasse de valores ao Município de Alta Floresta/MT”
o que, por si só, seria suficiente para afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil do ente pelas supostas irregularidades.

Pontua que
“incumbia ao Estado, ora apelado, a responsabilidade de efetuar o pagamento de eventuais multas, e mais, que essa responsabilidade só poderia ser atribuída ao outorgado, mediante a inserção de cláusula, que a delegasse, no instrumento de outorga, em cumprimento ao que determina o Princípio da Legalidade.”

Assevera, também, que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso deixou de instaurar o devido processo administrativo em face do ente municipal, violando assim o seu direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, até mesmo porque não fora notificado acerca da lavratura do auto de infração, tão pouco do procedimento administrativo da ANAC.

Noutro viés, o apelante defende a inexistência
“danos causados pelo Município ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que ao Estado de Mato Grosso fora imposta multa pecuniária após apuradas as irregularidades, sendo ele o responsável pelo aeroporto à época dos fatos e da lavratura do Auto de Infração, não possuindo o Município relação com as irregularidades constatadas pela ANAC.”

Assevera, ainda, que
“a reforma da sentença deve também abarcar a condenação em honorários sucumbenciais de forma recíproca sendo certo que, provida a apelação, será imperiosa a condenação em honorários aos advogados da Apelante.”

Subsidiariamente, afiança que, com relação aos juros moratórios e à correção monetária,
“deve-se observar o disposto na Lei 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/09, e os entendimentos fixados pelo STF e STJ (temas 810 e 905 respectivamente).”

Com fulcro nestas considerações, o Município de Alta Floresta/MT requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com o julgamento da causa conforme o artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC, ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva do apelante.

No mérito, pugna pela
“reforma da decisão, julgando a demanda totalmente improcedente e condenando o Apelado a pagar honorários sucumbenciais aos advogados do Apelante.”

Postula, ainda,
“pela alteração dos índices de juros e correção monetária, conforme Lei 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/09 (mais entendimentos fixados pelo STF e STJ - temas 810 e 905 respectivamente), bem como pela alteração do marco inicial dos juros de mora para a data da citação, ou, subsidiariamente, para a data do pagamento efetivo do débito.”

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, no seu apelo, alega o desacerto da sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob o argumento de que, na presente hipótese, é cabível o ressarcimento total da quantia despendida pelo Estado para pagamento da multa aplicada pela ANAC.

Aduz que o Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007, firmado com o Município de Alta Floresta/MT, prevê que é obrigação do Município
“c
umprir as Normas e Recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância,
dentre outras.”

Realça que
“após efetuar a quitação da multa, o ora apelante, com fulcro em seu direito de ressarcimento e regresso, pleiteou, então, seja ressarcido de tal pagamento, uma vez que o serviço aeroportuário no município de Alta Floresta, na data da lavratura do Auto de Infração era exercido integramente pelo referido município (conforme Termo de Cooperação Técnico nº 224/07), o qual tinha a obrigação de observar todas as regras em vigor referente à legislação da aviação civil.”

Arremata que
“o município citado, ora apelado, possui a obrigação de ressarcir o Estado de Mato Grosso de forma integral (inexistindo fundamento legal para reconhecer eventual solidariedade ou descumprimento a suposto dever de vigilância).”

Pautado nestes argumentos, o Estado de Mato Grosso postula o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença vergastada, julgando integralmente procedente o pedido contido na inicial.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id. 97539984 e 97539985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do apelo do Município (Id. 104811994).

Diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau, restou determinada a intimação das
partes para que se manifestassem (Id. 113025983).

Em seguida, apenas o Município de Alta Floresta manifestou nos autos, defendendo a nulidade da sentença, vez que proferida por juiz absolutamente incompetente (Id. 117533963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARMENTE: DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO:

Após uma melhor análise dos autos, verifico que, em relação à competência do Tribunal para processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre Estado e Municípios ou entre estes, em julgado recente, o Órgão Especial, ao analisar o Conflito de Competência nº. 1010093-90.2021.8.11.0000 (16/9/2021), por unanimidade, decidiu que a competência originária do artigo 17-B, I, l, do RITJMT, restringe-se às hipóteses de
conflito federativo qualificado
, veja-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE ‘CAUSAS E CONFLITOS’ ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF – ‘CONFLITO DE ENTES FEDERADOS’ E ‘CONFLITO
FEDERATIVO
QUALIFICADO’ – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, ‘L’ DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, L do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pelo “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre inexigibilidade de débito de IPVA não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, L do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, f, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).
(Conflito de Competência nº. 1010093-90.2021.8.11.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator Desembargador Marcos Machado, Data do Julgamento: 16-9-2021).

Na presente hipótese, a matéria controvertida se limita a discutir a responsabilidade por multa administrativa imposta pela ANAC decorrente de irregularidade no aeroporto situado no Município de Alta Floresta, a revelar a inexistência de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo.

Com essas considerações, torno sem efeito o despacho de Id. 112901978, tendo em vista que o presente instrumento processual não é causa originária, mas recurso interposto contra decisão proferida por Juiz de Primeiro Grau, em ação em trâmite naquela Entrância, devendo incidir a regra específica do artigo 21-A, inciso II, alínea
a
, do Regimento Interno.

VOTO – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
:

O Município de Alta Floresta, nas suas razões recursais, aduz que a sentença recorrida é nula, por ausência de fundamentação, sob o fundamento de que o magistrado sentenciante não considerou o argumento segundo o qual, na data da infração, o aeroporto não se encontrava sob a responsabilidade do Município, uma vez que o Termo Aditivo foi assinado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, numa análise da sentença, não vislumbro a existência de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, ao passo que o magistrado de piso se manifestou, de forma satisfatória, sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia.

Nesse aspecto, é possível verificar que o Juízo
a quo
, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, considerou válido e eficaz o Termo de Parceria celebrado entre as partes, bem como o termo aditivo lavrado posteriormente, afastando, dessa forma, a tese do Município de Alta Floresta no sentido de que não seria responsável pela infração.

Com efeito, sabe-se que é dever do magistrado decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, a luz das provas produzidas, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Ademais,
não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa do apelante.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Ainda em sede de preliminar, o Município de Alta Floresta alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o aeroporto se encontrava sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quando da lavratura do Auto de Infração nº 226/2015 pela ANAC.

Todavia, nota-se que a aventada preliminar se confunde com o mérito da ação, razão pela qual será analisada em conjunto com o mérito.

VOTO – MÉRITO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Alta Floresta
, bem como pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de ressarcimento nº 1004561-85.2019.811.0007, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 24.630,00 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta reais) a título de ressarcimento ao erário do Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso
propôs ação em desfavor do Município de Alta Floresta, objetivando o ressarcimento da quantia atualizada de
R$ 53.947,05 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)
, em decorrência do pagamento, pelo Estado, de multa imposta pela ANAC, por irregularidades no aeroporto localizado no Município de Alta Floresta, conforme Auto de Infração nº 00226/2015.

Ao cabo da marcha procedimental, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento da multa.

Contra a sentença de primeiro grau foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes, os quais serão apreciados em conjunto, tendo em vista que, no mérito, as teses recursais recaem sobre a mesma questão fático-jurídica.

Pois bem.

O cerne das razões recursais gira em torno de saber se o Município de Alta Floresta possui, ou não, o dever de ressarcir o Estado de Mato Grosso pelo valor que pagou por multa, retratada no Auto de Infração nº 00226/2015, decorrente de irregularidades identificadas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção no aeroporto
Piloto Osvaldo Marques Dias
, localizado no citado Município.

Nesse sentido, embora em outro caso envolvendo ação de ressarcimento eu tenha reconhecido a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento da multa, após detida análise dos autos e da questão fática posta em debate, revejo o meu posicionamento, a fim de reconhecer a obrigação do Município de Alta Floresta em ressarcir, integralmente, os danos causados ao ente estadual.

Deveras, o conjunto probatório revela que, em 02/09/2014, foi realizada inspeção aeroportuária no aeródromo de Alta Floresta –
Piloto Osvaldo Marques Dias
(SBAT), quando constatado que o operador aeroportuário não realizava as medições do coeficiente de atrito e da profundidade da macrotextura da pista de pouso e decolagem conforme exigido em regulamento específico (Id. 97539950 – pág. 3), tendo sido imposta multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), paga pelo Estado de Mato Grosso (Id. 97539951 – pág. 13).

Consta, também, que, em 27/08/2013, a União delegou ao Estado de Mato Grosso, por meio do Convênio nº 123/2013, a exploração do aeroporto
Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)
, localizado no município de Alta Floresta, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (Id. 97539956).

Observa-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Alta Floresta o Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007, atribuindo ao ente municipal a administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto situado naquela urbe, com prazo de vigência de 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias – 5 (cinco) anos – com possibilidade de prorrogação.

Inclusive, na cláusula quarta do citado Termo de Cooperação Técnica, consta as obrigações assumidas pelo Município de Alta Floresta, entre as quais a de
“cumprir as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC”
(Id. 97539953 – pág. 2).

Além disso, antes mesmo do encerramento do prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnica nº 224/07, foi celebrado o primeiro Termo Aditivo, com a finalidade de prorrogar por mais 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) dias o prazo de vigência do Termo de Cooperação, ou seja, mais 10 (dez) anos (Id. 97539954).

Diante disso, não resta dúvida de que a irregularidade (ausência de medições do coeficiente de atrito e da profundidade da macrotextura da pista de pouso e decolagem) constatada em 02/09/2014, que deu causa a aplicação da multa pela ANAC, era de responsabilidade do Município de Alta Floresta, conforme obrigações assumidas no Termo de Cooperação Técnica nº 224/07.

Inclusive, sobre esse ponto, não merece acolhida a reiterada alegação do Município de Alta Floresta no sentido de que o aditivo ao Termo de Cooperação Técnica não possui validade jurídica, sob o fundamento de que o documento foi elaborado e assinado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Isso porque o ente estadual observou adequadamente o disposto nos artigos 12 e 13 da
Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/ AGE, nº. 001/2009, procedendo com a
publicação do extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado
, consoante Edição nº 25812, de 28 de maio de 2012.

Além disso, a alegada ausência de instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Alta Floresta não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento da multa.

Sobre o ponto, bem asseverou o magistrado de primeiro grau:

“Embora o ente municipal tenha argumentado que o procedimento administrativo foi eivado de vícios e em decorrência disso à dívida não é exigível, há que se salientar que não se discute nos autos a legalidade da dívida ou do próprio procedimento administrativo, já que o procedimento tramitou e chegou ao trânsito na via administrativa e é inegável que o Estado arcou com o pagamento, conforme comprovante nos autos. A discussão real do caso é sobre o direito de regressão do ente estadual.

Não obstante a isso, há meios adequados para combater ilegalidades em procedimentos administrativos, não sendo esta ação o meio adequado para tanto. É de se dizer, então, que não é possível a análise da questão pelo presente processo.

De mais a mais, o procedimento administrativo foi movido pela ANAC, uma agência reguladora federal e a apreciação de qualquer defesa contra atos dela seria de competência da Justiça Federal. Em razão disso, sobre o alegado, limito-me apenas a essa síntese apertada.”
(Id. 97539974 – pág. 4).

Vale lembrar que o Município não foi incluído no processo administrativo instaurado pela ANAC devido à inexistência de relação jurídica direta entre o ente municipal e a Autarquia Federal. Por outro lado, houve a instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso (nº 332257/2019), visando o ressarcimento ao erário estadual, restando infrutífera a composição administrativa (Id. 97539952 – pág. 3).

Dessa forma, por força do Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo, portanto, responsável pela irregularidade constatada.

Por seu turno, tendo em vista que a multa imposta foi paga pelo Estado de Mato Grosso, por força do Convênio nº 123/2013 celebrado com o Ministério da Aeronáutica, ao ente estadual é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Inclusive, em caso idêntico, assim decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso
.”
(TJMT, N.U 1004259-56.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) [Destaquei].

Por fim, q
uanto à atualização do débito, entendo que devem ser observados os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905), segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta e
dou provimento
ao apelo do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, condenando o Município na obrigação de ressarcimento, devendo ser observado, quanto à correção monetária e juros moratórios, o disposto nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Por conseguinte, afasto a sucumbência recíproca, para condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022